Tribunal: TJDFT
Processo: 0750073-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0750073-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 253717993 do cumprimento de sentença n. 0708954-64.2020.8.07.0020), que não conheceu da impugnação apresentada pelos executados agravantes. Fundamentou o juízo singular: Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Do que se tem dos autos, a parte devedora se limita a afirmar que há execução em excesso, sem cumprir a determinação retro no tocante à juntada de demonstrativo atualizado que comprove como foi obtido o valor requerido, ônus que lhe incumbia. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista o não cumprimento dos requisitos legais para a sua análise. Os agravantes sustentam que a apresentação de planilha é dispensável se o excesso de execução for demonstrado de forma inteligível e os dados necessários constarem dos autos, conforme jurisprudência do STJ. Aduzem que a impugnação “foi clara ao determinar com exatidão o erro na atualização monetária quando os juros foram aplicados no período errado, ainda mais com o pedido claro de remessa à contadoria para refazer os cálculos de forma correta”. Argumentam que ainda que se entendesse pela apresentação da planilha, o correto seria oportunizar a correção do vício. Defendem que houve excesso de formalismo, violação ao dever de cooperação e ao contraditório e ampla defesa. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Insurgem-se os agravantes contra a decisão de não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista a inobservância de requisito legal. Não lhes assiste razão. Vejamos. Ensina a doutrina: Os arts. 525, §1o, V, do Novo CPC e 917, III, ambos do Novo CPC têm idêntica redação, sendo a matéria tratada nos comentários de referido dispositivo legal. Os §§ 4o e 5o do dispositivo ora comentado são enfrentados nos comentários aos §§ 2o e 3o do art. 917 do Novo CPC. [...] Segundo o dispositivo legal, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução), declarará na petição inicial o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso não seja apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, com extinção do processo sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. (Novo Código de Processo Civil Comentado, por Daniel Amorim Assumpção Neves. Salvador: JusPodivm, 2016, pág. 917 e 1.457.) O art. 525, § 4o, do CPC, exige que o executado declare de imediato o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. Já o § 5o do dispositivo mencionado estabelece que, não apontado o valor correto e não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento, como no caso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou em 07/05/2014 (REsp 1.387.248/SC) a seguinte tese para o Tema Repetitivo 673: “Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial.” Já na vigência do atual CPC, a Corte Superior reafirmou a necessidade de indicação do valor quando de impugnação ou embargos do devedor questionando o valor do crédito, não se admitindo emenda à petição posteriormente. Para a proteção do patrimônio público justificou o discrimen quanto ao rigor da tese, ressalvando que a Fazenda Pública, após intimada, apresente a memória do cálculo do valor devido, com as justificativas técnicas pertinentes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA DEVEDORA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO NA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OU NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. RECURSO REPETITIVO. RESSALVA EM RELAÇÃO AO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que negou provimento à Apelação afirmando ser necessária a apresentação de memória de cálculo apontando o excesso à execução. 2. Não se desconhece a jurisprudência do STJ que exige da Fazenda Pública a apresentação da memória dos cálculos quando apresenta impugnação ou Embargos à Execução. Precedentes: Aglnt no AREsp 604.930/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 51.050/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 15/12/2015; AgRg no REsp 1.505.490/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF Ia Região), Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015. 3. Ocorre que o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.387.248, utilizado como paradigma pelo recorrente, em caso concreto que litigava particulares, tendo a Fazenda Nacional como amicus curiae, firmou a seguinte tese jurídica: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial." 4. No referido paradigma o STJ reafirmou a necessidade de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito, indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados, com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial. Também foi definido que o momento para apresentação das memórias dos cálculos seria na petição de impugnação ou dos Embargos, não se admitindo emenda à petição posteriormente. 5. No referido julgado a União requereu que a tese firmada não abrangesse a Fazenda Pública. O paradigma considerou as peculiaridades fáticas e jurídicas existentes quando a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal figuram como devedores nos processos de Execução (lato sensu), muitas vezes não dispondo dos mesmos meios técnicos (representação judicial) e materiais para a defesa dos seus interesses em relação aos particulares. 6. O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do discrimen quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução. 7. Assim, ora decide-se pela aplicação da ressalva existente no precedente firmado no Recurso Especial Repetitivo 1.387.248, para possibilitar que a Fazenda Pública, após intimada, apresente a memória do cálculo do valor devido, com as justificativas técnicas pertinentes ao caso. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.732.079/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/5/2018.) Mais recentemente, reafirmando o precedente qualificado, o Superior Tribunal de Justiça excepcionou a hipótese de verificação do valor apontado na impugnação para não exigir a apresentação de demonstrativo, por ser o valor incontroverso evidente, desde logo, a partir dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E OUTRO FUNDAMENTO. VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. DESNECESSIDADE DE CÁLCULOS QUALITATIVOS. EXCEÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA. 1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 2017, atualmente na fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/07/2021 e concluso ao gabinete em 16/11/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; o exame do alegado excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença; a incidência dos juros de mora sobre o valor das astreintes; a base de cálculo dos honorários de sucumbência; a majoração dos honorários de sucumbência. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ). 5. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF). 6. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, pela sistemática dos repetitivos, fixou a tese de que, "na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC [1973], é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial" (Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 19/5/2014 - tema 673/STJ). 7. A presença da conjunção disjuntiva "ou" na redação do § 5o do art. 525 do CPC não deve ser interpretada de forma a autorizar, como regra, que o executado indique apenas o valor que entende devido, sem qualquer justificativa, tampouco que apresente apenas a planilha de cálculo sem indicar o valor que entende devido. 8. Excepcionalmente, se a verificação do valor apontado na impugnação como correto não exigir a apresentação de demonstrativo, por ser o valor incontroverso evidente, desde logo, a partir dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, fica o executado dispensado de juntá-lo. 9. Hipótese em que é possível extrair, da impugnação apresentada, o valor que a executada entende devido, sem a necessidade de cálculos qualitativos, na medida em que se insurge contra a própria incidência das astreintes e dos consectários legais aplicados sobre estas; logo, considera-se atendida, excepcionalmente, a exigência do § 4o do art. 525 do CPC. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.126.258/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Ademais, o requerimento de remessa dos autos ao Contador, não afasta a necessidade de demonstrativo ou declaração do valor correto junto à impugnação. Nesse sentido: [...] 1. O agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a impugnação à penhora de valores encontrados em sua conta corrente, uma vez que a Juíza da causa entendeu que não restou demonstrado o alegado excesso ou a quitação do débito, bem como que o impugnante não demonstrou que a quantia bloqueada em sua conta corrente é proveniente de sua aposentadoria. [...] 6. O artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve conter a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo. [...] 8. Não obstante tenha o impugnante requerido a prova pericial, com a remessa dos autos ao contador do juízo, tal pedido não afasta a necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado da obrigação. 9. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07035587420178070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 25/05/2017, DJE 31/05/2017.) No caso, a impugnação apresentada perante o juízo originário (id. 239370011 na origem), além de apontar genericamente o excesso de execução, veio desacompanhada de planilha de cálculos necessária à análise do alegado. Inaplicável o precedente do STJ para a dispensa excepcional de memória dos cálculos, pelo executado, quando sequer foi apontado na impugnação o suposto valor correto, inclusive porque foi requerido remessa dos autos à Contadoria para sanar dúvidas. Aliás, o excesso de execução não é evidente desde logo, a partir da planilha do exequente, porque os executados afirmam juros de 1% desde do ingresso da ação, embora coubesse apenas da intimação para o pagamento. Logo, descabe reformar a decisão agravada. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator